Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR DO CDC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134 do CPC, em relação de consumo.
2. A parte embargante alega omissões e contradições relativas ao esgotamento de diligências executórias, ao princípio da subsidiariedade, à compatibilidade da teoria menor com a exigência de prévia tentativa de satisfação do crédito e à situação cadastral da empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição interna ou obscuridade, aptas a justificar a modificação do julgado que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão não apresenta contradição sobre a frustração da execução, pois reconhece tentativas infrutíferas de localização de bens; a discordância da embargante representa inconformismo.
5. A aplicação da teoria menor da desconsideração, prevista no CDC, afasta a exigência de demonstração de fraude, abuso ou confusão patrimonial, bastando que a personalidade jurídica constitua obstáculo à satisfação do crédito.
6. O acórdão aborda a compatibilidade entre a teoria menor e a frustração da execução, destacando que o incidente apenas inicia o contraditório.
7. A situação cadastral da empresa é irrelevante ao deslinde e sua ausência no acórdão não configura omissão.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.